Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711340-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EVALDO PINTO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 65867646) interposto por EVALDO PINTO ALVES, em face da decisão monocrática proferida por este relator (ID 64957962) que não conheceu do recurso inominado interposto, em razão de sua deserção. Contrarrazões no ID 66876460, nas quais a parte ré requer que seja inadmitido e desprovido o Agravo de Instrumento interposto. É o relatório. Dispõe o artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20 de 21/12/2021 do TJDFT) que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. No caso, a parte interpôs agravo de instrumento, que tem seu cabimento restrito às hipóteses do art. 80 do mesmo ato normativo. Descabido no caso em análise a fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, "caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. § 1o A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator (...)". 2. Se o relator não conheceu do recurso inominado, poderá a parte impugnar a decisão por meio de agravo interno apresentado nos mesmos autos, que será julgado pelo respectivo colegiado. 3. A interposição de agravo de instrumento contra decisão do relator constitui erro grosseiro que não pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: "Processual civil. Interposição de "agravo de instrumento" contra decisão monocrática do relator em conflito de competência. Recurso manifestamente inadmissível. Erro grosseiro evidenciado. Precedentes. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido" (AgInt no CC n. 189.694/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 16/12/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1682570, 07006547120238070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por oportuno, que a previsão de possibilidade de interposição de agravo de instrumento que consta na Súmula 07 da TUJ se refere ao cabimento do referido recurso contra decisão proferida pelo juízo a quo, não se aplicando ao caso de decisão proferida por relator. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado dessa Turma Recursal: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. RECURSO INCORRETO. ERRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) IV. A Súmula no 7 da TUJ, publicada em 04/09/2018, diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo a quo, nos casos em que aquele, em evidente erro de procedimento, nega seguimento a recurso inominado, bem como nos casos de atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que igualmente fundados na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Não se refere, portanto, a atos processuais praticados por relator. Em reforço, o art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução no 20 de 21/12/2021, preconiza que é cabível o agravo de instrumento contra decisão que: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Já o art. 81 do mesmo regimento estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. (...) (Acórdão 1890035, 07123603020238070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, por não atender aos pressupostos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito